Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711734-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA, HAMILTON RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O A decisão de ID 45568005 determinou que a agravante formulasse adequadamente o pedido. A agravante postulou o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja conhecido o pedido reconvencional, bem como seja declarada a nulidade da decisão (ID 45898083). Contudo, verifico que os pedidos formulados não estão relacionados com a decisão agravada, que sequer rejeitou o conhecimento de pedido reconvencional. Desse modo, concedo o derradeiro prazo para que a agravante formule adequadamente o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora